Tribunal: STF
Processo: AI 408714
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ABATE TETO. VANTAGENS PESSOAIS ADQUIRIDAS ANTES DA EC Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO PARA EFEITO DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu: “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.